Tribunal: TJES
Processo: 5009589-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009589-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALESKA UCHOA DUTRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
TESE
SUPERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. REQUISITOS DA PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DENEGADA A ORDEM.

1.
A tese de excesso de prazo não prospera, considerando a orientação da Súmula nº 52 do STJ de que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2.
O Magistrado fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes e para aplicação da lei penal, dado o histórico criminal da ré, que indica
que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostra
m
adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois
a
paciente já foi beneficiad
a
com a soltura, e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação. Precedente do STJ.

3.
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, como na hipótese.

4.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009589-92.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALESKA UCHOA DUTRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
,
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
WALESKA UCHOA DUTRA
, pres
a
e denunciad
a
pela suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas

(art. 16 da Lei 10.826/03, e arts. 33
e 35,
c/c 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
.

A defesa afirma que
a
paciente está pres
a
preventivamente desde
20/11/2022,
e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual.

Supletivamente, sustenta que não estão presentes os
requisitos

para manutenção da prisão, dadas as
condições pessoais favoráveis
d
a
paciente
(Id.
9083019)
.

Quanto aos fatos,
extrai-se
que policiais civis receberam denúncias de que um dos supostos autores de duplo homicídio, ocorrido no dia 10/11/2022, no município de Serra/ES, poderia ser encontrado na Rua Teresa Tirone, nº 56, bairro Chácara Parreiral.

No local indicado,
as autoridades surpreenderam
a
ora paciente,
em companhia dos
corréus Pedro e Igor, na posse de
01
(uma)
pistola
calibre 9 mm,
32
(trinta e duas)
munições
,
01
(uma)
submetralhadora
artesanal calibre .380,
30
(trinta) pedras de
crack
,
18
(dezoito) buchas de
maconha
,
08
(oito) pinos de
cocaína
e a quantia de
R$ 340,00
(trezentos e quarenta) reais.

A Magistrada, quando
da audiência de custódia
(21/11/202
2
),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e evitar a reiteração delitiva (Id.
9550533
).

Em
9/1/2023
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia.

Posteriormente, em
19/5/2023, 14/9/2023
,
30/11/2023
e
8/2/2024,
o Juiz de Direito,
atento aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, consoante se constata d
as
informações Id.
9550533
.

A instrução foi encerrada no dia
26/8/2024,
estando os autos no aguardo da oferta de memoriais para a prolação da sentença.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Sobre a tese de
excesso de prazo,
há
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

Contudo, no caso em análise,
o feito
esteve em constante movimentação,
n
ão se verificando prolongamento irrazoável do processo,
em especial, porque se trata de ação com
03 (três) réus, advogados distintos e inúmeros pedidos de diligências e de revogação da prisão preventiva, prontamente analisados pelo Magistrado.

Dessa forma,
não verificada circunstância que revele a desídia estatal, e estando os a
utos no aguardo dos memoriais para prolação da sentença, incide a orientação da Súmula nº 52 do STJ, de que, "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Indo adiante, no tocante aos
requisitos da prisão,
após analisar as decisões impugnadas
,
verifiquei que
o Magistrado fundamentou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes, e aplicação da lei penal, dado o longo histórico criminal d
a
ré.

Com efeito e
m consulta aos sistemas Ejud, Pje de 1º Grau, Infopen e SEEU, constatei que
a
ré, além da ação penal que deu ensejo ao presente
habeas corpus
, possui
0
2

(
duas
)
condenaç
ões
definitiva
s

pela prática de
roubo
(001
9393-83.2013.8.08.0024
e 0002372-49.2018.8.08.047
), e
responde

a outras

0
2
(
duas
)
ações

penais

pela

suposta

prática

de

homicídio
(0006183-14.2018.8.08.0048
e 0006169-30.2018.8.08.0048
).

Tal
histórico indica que medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se mostra
m
adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois
a ré
já foi beneficiado com a soltura, e
voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
2
.

Por fim,
as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
d
a
denunciad
a
não
são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos
dos arts.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
3
, como na hipótese.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
9670397
)
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023.

2
STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz;

Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022.

3

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.